Tribunal: TJDFT
Processo: 0004024-24.2013.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal que, mantendo a condenação pelo art. 14 da Lei no 10.826/2003, fixou a pena em 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, reconhecendo maus antecedentes e rejeitando a substituição por penas restritivas; o embargante alega omissão (avaliação dos antecedentes) e contradição (fundamentação da periculosidade para o regime), postulando efeitos infringentes para fixar regime aberto e expedir alvará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão ao valorar condenação pretérita como maus antecedentes, à luz do Tema 150 do STF e da “teoria do direito ao esquecimento”; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação relativa à periculosidade utilizada para manter o regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou omissão do julgado (CPP, arts. 619 e 620), não constituindo via adequada para rediscutir o mérito por mero inconformismo.
4 - A valoração negativa dos antecedentes foi expressamente enfrentada: a condenação no proc. no 2010.01.1.015603-0 (tráfico e porte ilegal de arma) é apta a caracterizar maus antecedentes; o STF, no RE 593.818 (Tema 150), afasta a aplicação do prazo depurador do art. 64, I, do CP para maus antecedentes.
5 - A invocação do “direito ao esquecimento” não evidencia omissão: a jurisprudência do STJ admite cautela na valoração de registros muito antigos, mas tem firmado que a extinção da pena inferior a 10 anos antes do novo delito não impede a consideração como maus antecedentes.
6 - Não há contradição quanto à periculosidade: a existência de maus antecedentes por crimes graves, somada às diretrizes do art. 33, §§ 2o e 3o, e do art. 59, ambos do CP, justifica o regime inicial semiaberto, sobretudo diante dos fundamentos já delineados na dosimetria.
8 - O órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as teses defensivas se já apresentou as razões suficientes do convencimento (CPP, art. 315, § 2o, IV; CF, art. 93, IX).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
2 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se a sanar vícios do art. 619 do CPP. 2. A caracterização de maus antecedentes independe do prazo quinquenal do art. 64, I, do CP (Tema 150/STF) e admite, segundo o STJ, valoração cautelosa apenas quando a extinção da pena ultrapassa período considerável, não configurado no caso.
3 - A fixação do regime inicial semiaberto pode fundar-se em maus antecedentes por crimes graves, à luz do art. 33, §§ 2o e 3o, e do art. 59, do CP.